Tribunal: STF
Processo: RE 484329
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO,
   ART. 3º, § 1º, DA LEI 9.718/1998. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 195,
   I, DA CF/88. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A alegada ofensa ao art.
   195, I, da Carta Magna, não foi apontada nas razões do recurso
   extraordinário. Inviável, portanto, sua discussão neste
   Juízo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.